Tribunal: STF
Processo: HC 199827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Cristofer Zuttion, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 627.113/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Cristofer Zuttion, que está cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional fechado, com vencimento previsto para 10/9/2033 pela prática dos delitos de roubo duplamente circunstanciado, coação ilegal majorada, coação no curso de processo (arts. 157, § 2º, I e II, 146, § 1º, e 344, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 
    Ataca-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2227432-78.2020.8.26.0000, que confirmou o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar formulado (PEC n. 0004554-81.2019.8.26.0496, da Vara das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP). 
    Alega-se que o paciente, por ter hipertensão e câncer na tireoide, não pode ficar no ambiente carcerário em tempos de pandemia de Covid-19, tanto mais se a penitenciária já possui casos confirmados de contaminados com o coronavírus. 
    Requer-se, em liminar e no mérito, a colocação do paciente em prisão domiciliar”. 
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
                “[…]
    Ademais, ao prestar informações, o Diretor Técnico do presídio onde o paciente está preso noticiou que ele apresenta resultados de exames laboratoriais datados de 20 de outubro de 2019, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (13 de maio de 2020), e pesquisa de Mycobacterium (agente causador da tuberculose) com resultado negativo na data de 16 de março de 2020. Realizou PRC-RT para corona vírus Sars-CoV2 em 28 de agosto de 2020, com resultado de não detectado e, não há qualquer menção acerca de problemas psiquiátricos (fl. 115). 
    A despeito de se alegar maior vulnerabilidade do paciente, não ocorre, na hipótese, a demonstração concomitante de a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida (AgRg no HC n. 566.322/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 
    Com efeito, inexiste comprovação de fatores que demonstrem a impossibilidade de eventual tratamento dentro do estabelecimento prisional; ou que o presídio em que ele se encontra cumprindo pena esteja superlotado ou que a autoridade carcerária deixou de adotar as medidas recomendadas para minimizar a disseminação da Covid-19 na referida unidade. 
    Afora isso, assentado pelo Tribunal local, soberano na análise dos fatos, que não há peculiaridade concreta a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, a modificação desse entendimento, a fim de conceder o benefício, demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável. 
    Cabe, ainda, destacar que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, édito em que lastreado o presente pedido, dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar somente a presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. E a alteração trazida pela Recomendação n. 78/2020 desse mesmo órgão assim dispõe: 
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher”. (www.stj.jus.br)
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Na espécie, o paciente cumpre pena por roubo qualificado e tráfico drogas, em regime fechado e, segundo os autos, não está evidenciada a necessidade de prisão domiciliar, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente